Tribunal: TJBA
Processo: 8062346-30.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062346-30.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FREDSON OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, VERONICA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SUPRESSÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PROPTER LABOREM DURANTE LICENÇA PARA MANDATO CLASSISTA. INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECORRÊNCIA LÓGICA DO NÃO DESEMPENHO DA FUNÇÃO VINCULADA AO PAGAMENTO DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fredson Oliveira Santos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba, que indeferiu pedido de antecipação de tutela formulado em Ação Ordinária, consistente no restabelecimento do pagamento do adicional de periculosidade e do auxílio fardamento, suprimidos de sua remuneração em razão do afastamento para exercício de mandato classista. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da supressão de verbas de natureza propter laborem (adicional de periculosidade e auxílio fardamento) de servidor afastado do exercício funcional para mandato classista, sem prévio processo administrativo, e se tal medida viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir: O adicional de periculosidade e o auxílio fardamento possuem natureza jurídica propter laborem, sendo devidos apenas enquanto persistirem as condições que justificam seu pagamento. O afastamento do servidor para exercício de mandato classista implica a cessação das condições fáticas que ensejam o pagamento dessas verbas, como o desempenho de atividades perigosas e o uso de fardamento funcional. Não há direito adquirido à manutenção dessas parcelas em face da ausência de fato gerador no período de licença. A cessação do pagamento dessas verbas não configura supressão arbitrária ou ilegal, não demandando prévio processo administrativo, pois decorre do desaparecimento automático da causa que justifica sua concessão. A proteção remuneratória prevista para o mandato classista refere-se às verbas permanentes e não se estende às vantagens condicionadas ao exercício efetivo da função. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O adicional de periculosidade e o auxílio fardamento são vantagens de natureza propter laborem e cessam com o afastamento do servidor das atividades que os justificam." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062346-30.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante FREDSON OLIVEIRA SANTOS e como Agravado MUNICIPIO DE ITABERABA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça